Tribunal: TJBA
Processo: 0304447-90.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0304447-90.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RODRIGO SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO
E
POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
(ARTS. 3
3, §4º DA LEI 11.343 E 16 DA LEI 10.826/03
). PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 110, §1º, DO CP
.
RECURSO DEFENSIVO
.
DA
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO Nº 231, DA SÚMULA DO STJ. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA PREVISTA NOS TIPOS PENAIS IMPUTADOS.
RECURSO MINISTERIAL
. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACOLHIMENTO. COMPROVADA A ASSOCIAÇÃO DO RÉU COM INTEGRANTES DA FACÇÃO DENOMINADA “PCC” E/OU “CAVEIRÃO” COM O OBJETIVO DE TRAFICAR DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU PARTICIPANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO E, RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
Rodrigo Santos da Silva
e pelo
Ministério Público do Estado da Bahia
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o Acusado do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06) e o condenando pelas práticas dos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e no art. 16, da Lei 10826/03 (posse/porte de arma de fogo de uso restrito), aplicando-lhe a pena de

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

2. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça. Reconhecimento da prescrição retroativa. Impossibilidade. Sentença não transitada em julgado para a acusação.
No caso em análise, não cabe o reconhecimento da prescrição com base na pena concretamente fixada, uma vez que a decisão ainda não transitou em julgado para a acusação, além de não ter sido desprovido o recurso ministerial, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

3. Dos benefícios da gratuidade de Justiça
. Não conhecimento. O requerimento de suspensão ou de isenção das custas processuais, aplicadas conforme o art. 804, do CPP, deverá ser realizado junto ao Juízo de Execução, mediante análise da condição de miserabilidade do Acusado.

4. Da fixação da pena-base no mínimo legal, bem como do direito de recorrer em liberdade.
Não conhecimento. Tais pleitos já foram concedidos pelo juízo
a quo
, restando caracterizada a ausência de interesse recursal.

5. Absolvição do crime de tráfico de drogas e posse/porte de arma de fogo de uso restrito.
A materialidade

dos delitos restou devidamente comprovada por meio do Laudo de Constatação Provisório e Definitivo, além do Auto de Exibição e Apreensão, o qual atestou a apreensão dos seguintes itens ilícitos: “
02 submetralhadoras calibre 9mm, com respectivos carregadores; 01 escopeta calibre 12; 16 cartuchos calibre 12, marca CBC, intactos; 09 cartuchos de pistola Colt 45; 01 cartucho calibre .32, intacto; 12 cartuchos de 9mm, intactos; 06 papelotes de cocaína embalados em saco plástico; 19 pedras de crack prontas para o comércio
”. Ademais, a materialidade restou atestada pelo Laudo Pericial Definitivo dos entorpecentes, no qual consta que fora “
Detectada a substância A-9-tetrahidrocanabinol (THC) no Material A e benzoilmetilecgonina (Cocaína) no Material B
”; bem assim, pelo Laudo Pericial /ICAP 214022304 01. Por seu turno, a autoria foi evidenciada pela confissão extrajudicial do Réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes do STJ.

6. Condenação pelo crime de associação para o tráfico. Acolhimento.
Ficou devidamente

demonstrada a associação do Acusado com integrantes da facção criminosa denominada “PCC” e/ou “CAVEIRÃO”, sendo que o Réu desempenhava um papel ativo na comercialização de drogas fornecidas por um traficante identificado pela alcunha de “Fael”. Além disso, o imóvel utilizado para armazenar entorpecentes, armas e munições era frequentado por outros membros da organização criminosa, incluindo um menor apreendido junto ao Acusado, enquanto outros integrantes fugiram com a chegada da polícia. As provas nos autos demonstram a habitualidade do Réu na narcotraficância, evidenciada também por sua prisão anterior pelo mesmo delito, afastando a tese de envolvimento ocasional. O inquérito e a denúncia descrevem o
modus operandi
da associação criminosa, caracterizado por ajuste prévio, permanência e divisão de tarefas para o tráfico. Diante disso, revela-se necessária sua condenação por associação para o tráfico.

7
.
Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da lei antidrogas
. Foi constatado que o
Réu
faz parte de organização criminosa
. A
ssim, não preenche todos os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei Antidrogas para a concessão da benesse.

8. Da fixação da pena intermediária em
quantum
aquém do mínimo legal.
No caso dos autos, as p
enas-bases foram fixadas no menor
quantum
previsto no preceito penal secundário dos tipos. A atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea) fora reconhecida na sentença, mas não houve redução das penas em razão do comando do Enunciado nº 231, da Súmula do STJ. A
matéria em debate já fora apreciada pelo Tribunal de Cidadania, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no
Resp n. 1.117.073/PR
(Recurso Representativo de Controvérsia), sendo firmada a tese de que
“o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.
De igual modo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
nº 597270/RS
, com efeitos decorrentes da aplicação do regime de Repercussão Geral na Questão de Ordem, assegurou às instâncias do Poder Judiciário aplicar a tese em referência em processos similares, cuja exegese não abala o teor dos arts. 65 e 68, Caput, ambos do CP, tampouco o princípio da individualização da pena.
Destarte, considerando que a matéria já se encontra pacificada nos Tribunais Superiores, e, embora milite em favor do Acusado a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP (confissão espontânea), entremostra-se escorreita a conclusão do juízo
a quo
ao não fixar a pena intermediária em
quantum
aquém do mínimo legal previsto aos crimes.

9. Dosimetria redimensionada.

a) Tráfico de drogas:
Afastada a minorante do tráfico privilegiado, a pena definitiva restou fixada no mínimo legal, em

5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

b) Posse/porte de arma de fogo de uso restrito:
Pena definitiva calibrada no mínimo legal de
3 (três) anos de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa.

c) Associação para o tráfico:
Pena definitiva fixada no mínimo legal de
3 (três) anos de reclusão,
além do pagamento de

700 (setecentos) dias- multa.

Concurso material de crimes:
a reprimenda resta definitiva em
11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.210 (um mil, duzentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

10. Isenção da pena de multa. Inexequibilidade.
A multa é prevista nos tipos penais imputados ao acusado e sua supressão configuraria indevida intervenção do Judiciário no papel do legislador. A pena aplicada foi proporcional e compatível com os critérios utilizados na fixação da pena privativa de liberdade, não havendo excesso por parte da magistrada de origem. Ressalta-se que a Lei de Execução Penal permite o parcelamento da multa, cabendo ao Juízo das Execuções adequar as parcelas à situação econômica do sentenciado, observando os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO E
, RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0304447-90.2014.8.05.0150,

da Comarca de
Lauro de Freitas
, tendo como Apelante
s

Rodrigo Santos da Silva
e o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como apelado
s
o

Ministério Público do Estado da Bahia
e
Rodrigo Santos da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DEFENSIVO E LHE NEGAR

PROVIMENTO E CONHECER DO RECURSO MINISTERIAL E LHE DAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.